Tribunal: TJDFT
Processo: 0723165-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723165-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA AGRAVADO: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0714724-95.2020.8.07.0001 proposta por ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA assim apreciou a impugnação à penhora: Trata-se de impugnação à penhora, por meio da qual se alega matéria afeta a reconhecimento do excesso de execução. Ao ID 120783414, foi realizada pesquisa via SISBAJUD, a qual resultou no bloqueio de R$ 49.601,54 junto ao Banco do Brasil, sendo que todos os demais bloqueios foram liberados no sistema SISBAJUD em favor do devedor. Manifestação do credor ao ID 124920059. É o breve relato. Decido. Em relação ao pedido de reconhecimento de excesso de execução, feito no bojo da impugnação à penhora, nada a prover, eis que tal questão foi decidida ao ID 118933180, oportunidade em que reforço neste ato, que não se pode rediscutir matéria preclusa nos autos, qual seja, valor do débito, alegando excesso, sendo esta matéria que deveria ter sido objeto de embargos à execução. Quanto ao mais, tendo em vista que o executado não apresenta matéria afeta a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, se resumindo a fundamentar sua defesa no excesso de execução decorrente do primeiro bloqueio SISBAJUD, devendo o alegado excesso servir para saldar os valores em aberto com o exequente na importância de R$ 1.545,56. Ante o exposto, encontra-se preclusa a possibilidade de rediscutir o valor do débito, razão pela qual rejeito a impugnação à penhora de ID 120783414. Indefiro o requerimento de condenação da parte exequente por litigância de má-fé, porquanto o reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, o que não foi demonstrado no caso em apreço. Conforme decidiu esta Corte de Justiça, “a litigância de má-fé diz respeito à má-conduta processual. Postular o que a parte entende ser seu direito não caracteriza o improbus litigator, sob pena de inviabilizar o acesso à jurisdição.” (APC 20090111615190, 3a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 10/07/2013). Após preclusão, expeça-se alvará de levantamento dos valores bloqueados nos autos ao ID 120783414 (R$ 49.601,54) , em favor da parte exequente. Faculto à parte exequente a indicação de conta bancária de sua titularidade para transferência eletrônica de valores. Vindo os dados bancários, oficie-se a instituição bancária para que transfira os valores para a conta indicada. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para dizer objetivamente se os valores contidos nos autos são suficientes para a quitação do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Em caso negativo, deverá o exequente juntar planilha de débito atualizada, bem como indicar bens do devedor passíveis de penhora. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, excesso de execução porquanto, não obstante os contratos terem se encerrado em janeiro/2020 estão sendo cobrados referentes aos meses de fevereiro a julho/2020, e que esses valores a mais foram incluídos apenas nos cálculos apresentados pelo credor e que a penhora foi efetivada com base em planilha equivocada apresentada com a petição inicial. Sustenta que os valores bloqueados na primeira constrição eram maiores que os efetivamente devidos, indicando que os erros materiais na apuração do débito podem ser corrigidos a qualquer tempo. Aduzindo presentes os pressupostos legais, requer a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada para reconhecido o bloqueio a maior ocorrido no primeiro SISBANJUD e que seja mantido do segundo bloqueio apenas a quantia de R$ 1.545,56. Preparo constante nos IDs 37246115 e 37246116. É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, verifico ausentes os requisitos necessários para a concessão do almejado efeito suspensivo. A questão litigiosa no presente agravo cinge-se à aferição de eventual excesso de penhora e, em consequência, o acolhimento dos embargos à penhora opostos pela recorrente. Nos termos do art. 917, III, do CPC, o excesso de execução é matéria típica dos embargos à execução. Além do excesso de execução as demais matérias ali elencadas são passíveis dos efeitos da preclusão temporal e/ou consumativa. A exceção dos incisos do art. 917 é a relativa à penhora, a qual pode ser impugnada mediante simples petição nos termos do § 1o do citado dispositivo. No caso em apreço, devidamente citado para pagamento, a devedora ofereceu embargos à execução limitando-se a irresignação quanto à penhora ter recaído verbas que aduzia impenhoráveis. Não questionou em nenhum momento o excesso de execução que, consoante explicitado pela própria parte, já estaria estampado na planilha apresentada pelo credor. Vale destacar que a jurisprudência tem admitido, eventualmente, a revisão de valores quando decorrentes de meros erros materiais, aritméticos, os quais poderiam ser corrigidos a qualquer tempo sem prejuízo a preclusão. Contudo, na situação vertente, a alegação da agravante/devedora é que o credor teria incluído alguns meses a mais que não estariam albergados pelo contrato exequendo. Tal situação não se constitui erro material ou aritmético, porquanto envolve discussão fática sobre os efeitos da rescisão do contrato, sobre a existência ou não de prestação dos serviços no período vindicado e sobre eventual pagamento do credor, matérias que exigem contraditório e provável dilação probatória. Com efeito, a não impugnação do valor da causa nos embargos de execução anteriormente opostos, impede a sua rediscussão no curso do processo. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. MULTIGRAIN. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 159 DO STF. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESCABIMENTO.CLÁUSULA PENAL. VALIDADE. ART. 412 DO CÓDIGO CIVIL. EXCESSO. REDUÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. COMODITIES AGRÍCOLAS. SOJA. MERCADO DE FUTURO. RELEVÂNCIA SOCIAL DO CONTRATO. INFOMAÇÃO FALSA. DOLO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. 1. A matéria relacionada a excesso de execução encontra-se preclusa, uma vez que a discussão deve ser apresentada na fase de embargos à execução. Após essa etapa, opera-se a preclusão como forma de garantir a segurança jurídica às relações processuais e à razoável duração do processo. (...) 8. Preliminar suscitada em contrarrazões prejudicada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1412292, 07345813020208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EXECUÇÃO. QUERELA NULLITATIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481/STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE EXECUÇÃO, PENHORA INCORRETA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. ARTIGO 745 DO REVOGADO CPC. MATÉRIA ANTERIORMENTE ALEGADA EM SEDE DE EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGO 183 DO REVOGADO CPC. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM EMBARGOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA. ARTIGO 601 DO REVOGADO CPC. REDUÇÃO DE PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE ATOS ATENTATÓRIOS. (...) 3. Se a matéria alegada na ação de nulidade de execução já foi aduzida em sede de embargos, mesmo que detenha questão de ordem pública, ocorreu a preclusão consumativa, impedindo que o julgador analise novamente a questão. 4. Se o devedor deixou de alegar, em sede de embargos do devedor, excesso de execução ou inexistência de inadimplência, não pode suscitar tais questões posteriormente ao julgamento dos embargos, tendo em vista restar a matéria preclusa. 6. Nos termos do artigo 183 do revogado CPC "decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando salvo, porém, à parte provar que o não realizou por justa causa 8. Diante da recalcitrância dos executados/apelantes na prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, o percentual estabelecido em 15% do valor atualizado do débito, sem prejuízo das cominações anteriores, não ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 993125, 20150310121155APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 13/2/2017. Pág.: 290/320) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALTERAÇÃO DE CÁLCULOS. EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE EMBARGOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIDA. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. Verifica-se a ocorrência de preclusão consumativa quando a parte executada já apresentou embargos à execução, sem que tenha impugnado a questão atinente aos honorários contratuais, tendo, inclusive, havido julgamento de improcedência dos embargos. 3. A análise dos encargos devidos, bem como da interpretação de dispositivo contratual não pode ser elemento de apreciação, de ofício, pelo magistrado, cabendo às partes, após regular citação, o debate do montante devido, uma vez que o excesso de execução e outras matérias de defesa configuram objeto de eventual embargos à execução, nos termos do artigo 917 do CPC/2015. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1121779, 07087981020188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 11/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme demonstrado, as razões jurídicas expendidas pela agravante não se mostram suficientemente para autorizar a liminar recursal pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora